Tribunal: TJES
Processo: 5014229-62.2022.8.08.0048
Classe: Recurso Inominado Cível
Relator(a): RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão julgador: RAFAEL FRACALOSSI MENEZES
Órgão colegiado: Turma Recursal - 3ª Turma
Assuntos: Indenização por Dano Material; Indenização por Dano Moral; Obrigação de Fazer / Não Fazer
Data de julgamento: 2023-08-18

Ementa:
Voto servindo como ementa.

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº
5014229-62.2022.8.08.0048
RECURSO INOMINADO CÍVEL (460)
RECORRENTE: LIVIANE CONCEICAO PORTELA AGUIAR
RECORRIDO: VMT TELECOMUNICACOES SA e outros
RELATOR(A):RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
EMENTA
Voto servindo como ementa.
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO
Decisão
: À unanimidade, conhecer e negar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.
Órgão julgador vencedor
: 3ª Turma Recursal - Gabinete 1
______________________________________________________________________________________________________________________________________________
RELATÓRIO
Dispensado o relatório, na forma do artigo 38 da Lei nº 9.099/95 e Enunciado nº 92 FONAJE.
_______________________________________________________________________________________________________________________________________________
NOTAS TAQUIGRÁFICAS
________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR
RECURSO INOMINADO: 5014229-62.2022.8.08.0048

RECORRENTE: LIVIANE CONCEIÇÃO PORTELA

RECORRIDO: VMT TELECOMUNOCAÇÕES SA e outro.

RELATOR: DR. RAFAEL FRACALOSSI MENEZES

JUIZ SENTENCIANTE: RONALDO DOMINGUES DE ALMEIDA

EMENTA. DIREITO DO CONSUMIDOR E PROCESSUAL CIVIL. AÇÃO DE INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E MATERIAIS. AUTORA ALEGA QUE AO ADQUIRIR UM APARELHO CELULAR FOI INFORMADA DE QUE ERA RESISTENTE À ÁGUA, MAS QUE APÓS TER SIDO MOLHADO PASSOU A APRESENTAR VÍCIO. SENTENÇA JULGOU IMPROCEDENTE O PLEITO AUTORAL. RECURSO INOMINADO APRESENTADO PELA REQUERENTE. SENTENÇA MANTIDA POR SEUS PRÓPRIOS FUNDAMENTOS. RECURSO IMPROVIDO. CONCESSÃO DO BENEFÍCIO DA ASSISTÊNCIA JUDICIÁRIA GRATUITA.

RELATÓRIO/VOTO

Relatório dispensado na forma do artigo 46 da Lei 9.099/95 e Enunciado Cível nº 92 do FONAJE.

Defiro
a concessão do benefício da assistência judiciária gratuita em favor da recorrente, pois comprovada a sua hipossuficiência financeira.

Conheço do Recurso por preencher os pressupostos de admissibilidade.

Trata-se de Recurso Inominado apresentado por LIVIANE CONCEIÇÃO PORTELA AGUIAR, na qual pugna pela reforma da sentença que julgou totalmente improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que houve vício de consentimento, e que as recorridas não cumpriram com o seu dever de informação de forma adequada, suficiente e verdadeira.

O juízo primevo julgou improcedente o pleito autoral, sob o fundamento de que a autora não comprovou, minimamente, o fato constitutivo do seu direito, vejamos:

“
Diante desse cenário, é imperativo pontuar que a lide é acerca de possível vício de consentimento no momento da compra, nesse viés, ainda que a autora seja a parte vulnerável na relação jurídica, caberia a ela produzir prova mínima de suas alegações, seja por conversas de WhatsApp, vídeos, fotografias e até mesmo testemunha, isto é, não há sequer indícios nos autos de que o aparelho foi vendido como sendo à prova d'água, razão pela qual se julga improcedente o pedido de reparação material.

Aliás, no manual de instrução e demais informações passadas para o consumidor no momento da compra traz recomendações, condições de uso com informações, inclusive de como se proceder caso o produto entre em contato com a água, ou seja, lá as informações apontam no sentido contrário do que se alega. Desse modo, ainda que a relação seja de consumo, não se pode aceitar a tese da parte autora com base em alegações unilaterais.

Ademais, como não restou comprovada a falha na prestação do serviço e/ou ato ilícito, por conseguinte, não há como reconhecer lesão imaterial, razão pela qual se julga improcedente o pedido de compensação moral.”

Compulsando detidamente os autos, verifico que as razões recursais não merecem prosperar, ante a ausência de comprovação mínima do seu alegado, embora seja parte hipossuficiente da demanda, era ônus que lhe competia em razão da natureza jurídica da demanda, razão pela qual a sentença deve ser mantida por seus próprios fundamentos, com base no art. 46 da Lei 9.099/1995.

DISPOSITIVO

Pelo exposto, com base na fundamentação supra,
CONHEÇO
do recurso, mas
NEGO-LHE PROVIMENTO, mantendo incólume a sentença por seus próprios fundamentos.

Condeno a Recorrente ao pagamento das custas processuais e de honorários advocatícios que fixo em 10% (dez por cento) sobre o valor da condenação, mas suspendo a sua exigibilidade em razão do deferimento do pedido de assistência judiciária gratuita, com fulcro no art. 98, § 3º do Código de Processo Civil.

É como voto.

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)